Tribunal: TJSP
Processo: 0012841-13.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CORRETAGEM de imóvel - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA INSTÃNCIA SUPERIOR - PUBLICAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DO RETORNO DOS AUTOS - EXEQUENTE - PROTOCOLO DO INCIDENTE - PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA ART. 206, §5o, II, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO.

APELO do exequente

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - CORRETAGEM de imóvel - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA INSTÃNCIA SUPERIOR - PUBLICAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DO RETORNO DOS AUTOS - EXEQUENTE - PROTOCOLO DO INCIDENTE - PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA ART. 206, §5o, II, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO.

APELO do exequente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618390
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0012841-13.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes MIRIAN DOS
SANTOS DA SILVA, CLEUZA ALVES DOS SANTOS, JOSE APARECIDO DA
SILVA, MARIA ALVES GOMES DA SILVA, MARINA ALVES DA SILVA, PEDRO
ALVES DA SILVA, SEBASTIAO JURANDIR DA SILVA e CLEONICE DA SILVA DE
CARVALHO, é apelado ALCIDES VICENTE FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012841-13.2018.8.26.0320 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 0012841-13.2018.8.26.0320
APELANTES: MIRIAN DOS SANTOS DA SILVA E OUTROS
APELADO: ALCIDES VICENTE FERREIRA DA SILVA
COMARCA: LIMEIRA
JUIZ DE 1o GRAU: GUILHERME SALVATTO WHITAKER
VOTO No 11.293
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
CORRETAGEM DE IMÓVEL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO
INCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DA INSTÃNCIA
SUPERIOR - PUBLICAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM QUANDO DO
RETORNO DOS AUTOS - EXEQUENTE - PROTOCOLO DO INCIDENTE -
PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS - INTELIGÊNCIA ART. 206, §5o, II, DO
CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO - AFASTAMENTO.
APELO DO EXEQUENTE PROVIDO.
VISTOS.
Trata-se de cumprimento de sentença em ação de cobrança de
corretagem, cujo relatório da sentença se adota, julgada nos seguintes termos: “...Em
consequência, reconheço a prescrição da pretensão dos exequentes, o que faço para
EXTINGUIR o presente incidente, com fulcro art. 924, V, do C.P.C. Sem condenação em
honorários advocatícios, diante da ausência de contraditório. Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos. PIC.” (fls. 92).
O exequente apelou (fls. 95/103). Expõe que teve ciência, em
31.1.2018, da baixa do agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória
denegatória do recurso especial. Protocolou o cumprimento de sentença em 18.7.2018. Não
houve publicação do trânsito em julgado. A certidão emitida pelo STJ demonstra que tanto
o trânsito em julgado como a baixa definitiva não foram publicados. Aduz que a prescrição
é quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, III, do Código Civil e não trienal. Pretende a
reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012841-13.2018.8.26.0320 -Voto no
3
O executado contrarrazoou (fls. 113/115).
A 35a Câmara de Direito Privado declinou da competência
(fls. 137/140).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de cumprimento de sentença oriundo de ação de
cobrança de corretagem de transação de imóvel julgada improcedente em 27.2.2012 (fls.
41/45). O autor apelou. Ao recurso se deu provimento em 21.8.2012, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para julgar procedente o pedido deduzido na inicial, com condenação do réu ao
pagamento de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), com correção monetária pela
tabela prática do E. TJSP a partir da propositura da demanda, acrescido de juros
moratórios de um por cento (1%) ao mês a partir da citação. O réu arcará com o
pagamento das despesas processuais e verba honorária, esta fixada em dez por cento
(10%) do valor da condenação” (fls. 56).
Na sequência, rejeitaram-se os embargos infringentes (fls.
57/67). Sobreveio recurso especial do réu, igualmente rejeitado (fls. 68/69). Interposto
agravo contra a decisão denegatória, negou-se seguimento em 25.6.2014 (fls. 70/71),
certificando-se o julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 13.8.2014, com baixa ao
Tribunal de Justiça (fls. 72).
Não houve a publicação do referido ato na instância superior,
mas apenas quando os autos retornaram ao juízo de origem. Veja-se:
“Vistos. Fls. 169/192: ciência às partes acerca da baixa do
agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de recurso especial. Fica a
parte vencedora ciente de que eventual cumprimento de sentença deverá tramitar em
formato digital, bem como, de que decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, os autos serão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012841-13.2018.8.26.0320 -Voto no
4
arquivados provisoriamente, no arquivo geral (artigo 1286 do Capítulo XI, da Subseção
XXVI, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça). Int.” (fls. 135).
O ato foi disponibilizado no DJe em 30.1.2018. Assim
considera-se a data da publicação o primeiro dia útil subsequente (31.1.2018 - fls. 134). O
presente incidente foi protocolado em 18.7.2018, no prazo quinquenal legal. Não ocorreu a
prescrição intercorrente. Reza o art. 206, §5o, II, do Código Civil:
Prescreve:
§ 5 o Em cinco anos:
II - a pretensão dos profissionais liberais em geral,
procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da
conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;
Sobre a questão, precedente da Corte:
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
MEDIAÇÃO

COMISSÃO DE CORRETAGEM CONTRATO VERBAL
PRESCRIÇÃO Trienal Afastada Art. 206, "caput", §5o,
II, do CC
Prescreve em cinco anos a pretensão dos
profissionais liberais em geral pelos seus honorários,
contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos
respectivos contratos ou mandato Anulação da decisão
atacada Causa não madura para julgamento Art. 1.013,
§4o, do CPC Remessa dos autos ao Primeiro Grau para
regular prosseguimento, reabrindo-se a fase probatória
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
0002647-46.2015.8.26.0097; Relator (a): Hugo Crepaldi;
Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de
Buritama - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0012841-13.2018.8.26.0320 -Voto no
5
de Registro: 20/07/2017).
Pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao apelo para afastar
a prescrição e determinar o prosseguimento da execução.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR